Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA QUITADA. SÚMULA 548 DO STJ. TEMA REPETITIVO 735 DO STJ. FERIADO NACIONAL. ANOTAÇÃO EXCLUÍDA TEMPESTIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Inter S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o registro de inadimplência da autora junto ao SERASA foi retirado dentro do prazo de 5 dias úteis após a quitação do débito. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, ou, subsidiariamente, que o montante da indenização seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência e extensão dos danos morais oriundos de manutenção do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida quitou a dívida que possuía junto ao recorrente no dia 22/3/2024 (IDs 67417960 e 67417961) e que a anotação de inadimplência foi excluída no dia 1/4/2024 (ID 67417979).
5. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao credor, no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida, providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor. O Tema Repetitivo no 735, julgado pelo STJ, por sua vez, determina que a contagem do referido prazo se inicia a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do numerário.
6. Deste modo, considerando que o prazo teve início em 26/3/2024 (primeiro dia útil seguinte à quitação), e que o dia 29/3/2024 era feriado nacional de Sexta-Feira Santa, constata-se que o último dia para o cumprimento tempestivo da obrigação era o dia 1/4/2024. Assim, tem-se que o prazo de 5 dias úteis foi respeitado pelo recorrente, de maneira que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; STJ, REsp n. 1.424.792/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.9.2014 (Tema Repetitivo 735).